Tribunal: TJSP
Processo: 2281721-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000192231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2281721-
92.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante NIVALDO
GALBIATTI, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2281721-92.2019.8.26.0000 - Bauru – R – Voto no 43.907
Voto no 43.907
Agravo de Instrumento n.o 2281721-92.2019.8.26.0000
Comarca: Bauru - 4a. Vara Cível
Agravante: Nivaldo Galbiatti
Agravado: Banco Bradesco S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Arthur de Paula Gonçalves
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédula de Crédito Bancário.
Penhora on line sobre ações preferenciais escriturais. Cabimento. Constrição que
não recaiu sobre o salário do agravante, que permaneceu intacto na conta
corrente. Impenhorabilidade não reconhecida. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 241/243
dos autos principais que, em execução de título extrajudicial, foi indeferido o pedido de
desbloqueio dos valores constritos.
Alega o devedor que a conta em que foram bloqueados os ativos
financeiros é aquela utilizada para receber seu salário, sendo impenhorável. Assim,
como o seu rendimento não é suficiente nem para o pagamento de suas despesas
básicas, tanto que foi deferido o pedido de justiça gratuita, postula o efeito suspensivo
ao recurso para suspender a transferência dos valores bloqueados, com a consequente
reforma da decisão para que seja desbloqueado o salário penhorado.
Denegado o efeito suspensivo (fls. 10), o agravado apresentou
contraminuta (fls. 13/16) pela manutenção da r. sentença.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2281721-92.2019.8.26.0000 - Bauru – R – Voto no 43.907
Como se vê dos autos, foi proposta execução de título extrajudicial com
fundamento na Cédula de Crédito Bancário no 266.844.125, emitida em 05.09.2014, no
valor de R$ 26.409,46, para pagamento em 18 parcelas de R$ 2.470,13, com juros de
6,09% ao mês ou 103,27% ao ano (fls. 08/12 dos autos principais).
Dispõe o artigo 833, IV do CPC, com a redação dada pela Lei 11.382/06,
que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios,
bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento
do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de
profissional liberal, ressalvado o § 2”.
Todavia, a impenhorabilidade prevista na lei, refere-se ao salário
propriamente dito, isto é, aquele que tem caráter alimentar e servirá para atender as
necessidades imediatas do devedor e de sua família e não aos créditos que porventura
estejam nas contas em que são depositados esses proventos. Do contrário, seria fácil o
devedor livrar-se do pagamento de suas dívidas, visto que depositaria todo e qualquer
ativo na conta em que recebe o seu salário e, por esse motivo, estaria protegido pela lei.
Importante lembrar que o processo de execução tem como principal
objetivo a satisfação do credor. Por consequência, a regra é a penhorabilidade de todos
os bens, salvo disposição legal em sentido contrário.
Quando a lei excepcionou a penhorabilidade, como no caso do salário,
foi para garantir o sustento do devedor e de sua família, que, em regra, é feito com os
seus ganhos.
Nessas condições, é dever da parte contra quem se volta a pretensão de
cobrar, provar que eventual crédito existente na conta em que recebe seus proventos é
para sua subsistência e de sua família.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2281721-92.2019.8.26.0000 - Bauru – R – Voto no 43.907
E no caso dos autos o executado não se desincumbiu do ônus que lhes
competia.
Ao contrário. O ofício enviado pelo Banco Itaú às fls. 205 dos autos
principais informa que os ativos bloqueados pelo Sistema BacenJud correspondem a
219 ações preferenciais escriturais de titularidade do coexecutado Nivaldo Galbiatti, que
somam o valor aproximado de R$ 7.884,00.
Diante de tais circunstâncias, fácil concluir que os ativos financeiros
bloqueados judicialmente não se referem ao salário do agravante, tanto que o único
valor constrito na conta em que recebe seu benefício do INSS foi de R$ 332,66, mas que
já foi desbloqueado (fls. 235).
Assim, de rigor a manutenção da penhora sobre as ações de titularidade
do recorrente.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator